Tribunal: STF
Processo: HC 88919
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO DA PENA BASE. MÁXIMO LEGAL.
   PECULIARIEDADE DO DELITO. DECISÃO BEM FUNDAMENTADA. ORDEM
   INDEFERIDA.
A situação peculiar do delito e as razões bem
   expostas na sentença justificam, no caso concreto, a fixação da
   pena-base no máximo legal.
Ordem indeferida.